Tribunal: STF
Processo: RE 69377
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-10-18
Data de publicação: 1972-10-18

Ementa:
COMPETÊNCIA - O ARTIGO 12 DA LEI DE INTRODUÇÃO, REGRA DE DIREITO
INTERNACIONAL PRIVADO, PREVALECE SOBRE O ARTIGO 134 PARAGRAFO 1. DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE SUPOE A JURISDIÇÃO BRASILEIRA.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, PORQUE NÃO DEMONSTRADA A DIVERGENCIA.